Tribunal: STF
Processo: HC 180399
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rossini Alves Dias e Uildo Alves Rodrigues contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao RHC 108.213/MG (sítio eletrônico do STJ).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[...] foi interposto perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, um Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, sob o n° 108.213-MG (2019/0040751-7), tendo como relator o Douto Ministro FELIX FISCHER, que em seu voto denegou provimento ao recurso, tendo os demais Ministros que integraram aquela Turma Julgadora, seguido o voto do eminente relator. Vejamos:
    ‘PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADES. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO ANTES DA JUNTADA DO LAUDO COMPLEMENTAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃOPREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – ‘Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes’ (RHC n. 106.180/BA, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 07/03/2019). II - A jurisprudência desta Corte há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio da pas de nullité sansgrief, consagrado no art. 563 do CPP. Precedentes. III - No que concerne às insurgências relativas à prisão preventiva dos recorrentes, verifica-se, de plano, que as teses aventadas não foram objeto de apreciação no eg. Tribunal a quo, o que inviabiliza sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. Recurso ordinário desprovido’ (RHC n° 108.213/MG, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 15/04/2019).
    Diante disso, concluiu-se a primeira fase do júri e o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, reconheceu haver indícios suficientes de autoria e materialidade ao final, PRONUNCIOU os acusados, determinando seus julgamentos perante o Egrégio Tribunal do Júri.
    Renitente, o Impetrante apresentou tempestivamente Recurso em Sentido Estrito perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tombado sob o nº 1.0105.18.002690-5/001, tendo como relator o Douto Desembargador CATTA PRETA, que em seu voto, na conformidade da ata dos julgamentos, decidiu por rejeitar as preliminares e negar provimento aos recursos.
    Segue ementa: [...].
    Assim, não resta alternativa senão a impetração do presente Habeas Corpus àquele que tem por função a Guarda e a aplicabilidade da Constituição, demonstrando suas razões a seguir” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[...] concessão da ordem LIMINAR DE HABEAS CORPUS, declarando a nulidade de todos aos atos processais praticados na instrução da Ação Penal 0026905-54.2018.8.13.0105.
    Requer ainda que seja cassada a decisão de pronúncia proferida pela Magistrada de piso;
    Requer mais, que ao final, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos no presente Habeas Corpus, para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal pelo qual passam os Pacientes, ante as evidentes nulidades processuais apontadas. 
    Por fim, que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal determine o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes ROSSINI ALVES DIAS e UILDO ALVES RODRIGUES, presos cautelarmente nos autos da Ação Penal 0026905-54.2018.8.13.0105, desde o dia 22/05/2018 e 03/05/2018 respectivamente, ou seja, presos há quase dois anos, com violação de seus direitos constitucionais” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    No presente writ, sustentam os impetrantes que, após os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ negarem provimento ao RHC 108.213/MG,
    “[...] concluiu-se a primeira fase do júri e o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, reconheceu haver indícios suficientes de autoria e materialidade ao final, PRONUNCIOU os acusados, determinando seus julgamentos perante o Egrégio Tribunal do Júri”. 
    Afirmam, ainda, que
    “[...] o Impetrante apresentou tempestivamente Recurso em Sentido Estrito perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tombado sob o nº 1.0105.18.002690-5/001, tendo como relator o Douto Desembargador CATTA PRETA, que em seu voto, na conformidade da ata dos julgamentos, decidiu por rejeitar as preliminares e negar provimento aos recursos.
    Segue ementa: [...].
    Assim, não resta alternativa senão a impetração do presente Habeas Corpus àquele que tem por função a Guarda e a aplicabilidade da Constituição, demonstrando suas razões a seguir”.
    Depreende-se, pois, dos argumentos trazidos, que o presente writ se volta contra decisão de órgão fracionário do TJMG.
    Este Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator